Tribunal: CARF
Processo: 14751.720127/2016-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14751.720127/2016-36
ACÓRDÃO
2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FAZENDA PONTA DA SERRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Em razão da falta de apresentação de impugnação, não se instaurou a fase
litigiosa do procedimento administrativo, sendo inadmissível o recurso
voluntário interposto contra acórdão proferido pela DRJ que analisou as
impugnações apresentadas pelos responsáveis solidários.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
2
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para a cobrança de contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produção rural
própria, conforme previsto no artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.870/94, relativas ao período de
01/2012 a 12/2012.
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Conforme relatório fiscal (fls. 18-27), durante procedimento fiscal realizado no
contribuinte autuado, foi constatado que a empresa deixou de declarar mediante
GFIP ou recolher as contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a
receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural própria,
previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei no 8.870, de 15/04/1994.
O objeto da sociedade, constante do seu Estatuto Social, é “a exploração das
atividades de agricultura, pecuária, indústria e o comércio de produtos
agropecuários”. Ela tem como atividade econômica a comercialização de gado
bovino e, sendo assim, está enquadrada no conceito de produtor rural pessoa
jurídica. O seu Estatuto também prevê que “a administração será exercida por uma
diretoria composta por 02 (dois) membros, acionistas ou não, com os cargos de
diretor presidente e diretor financeiro”. Nas atas de reuniões da Assembleia Geral,
consta que a diretoria é composta por Churchill Cavalcante César e Maria Cecília
Nepomuceno César.
O autuado deixou de apresentar os livros Diário e Razão, o plano de contas
contábeis, as demonstrações financeiras, o livro de registro de entradas e saídas e o
livro de registro de apuração do ICMS, não obstante haver sido reiteradamente
intimado para apresentá-los pela Autoridade Tributária por meio do Termo de Início
do Procedimento Fiscal e dos Termos de Intimação Fiscal números 1, 2 e 3 (fls. 187-
194).
Do confronto entre as declarações tributárias (GFIP relacionadas no anexo I do
relatório fiscal, fls. 29-30) e as notas fiscais eletrônicas de venda de produtos rurais
(NF-e relacionadas no anexo II do relatório fiscal, fls. 31-38), verificou-se que o
autuado deixou de declarar mediante GFIP a receita proveniente da comercialização
rural, em sua totalidade, em todos os meses do período fiscalizado. Diante da
inexistência de registros de informações sobre recolhimentos do autuado
referentes à comercialização da produção rural nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), foram lançados de ofício os créditos
tributários correspondentes.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
3
Foi também emitida Representação Fiscal Para Fins Penais, constante dos autos do
processo administrativo no 14751.720143/2016-29.
Durante o procedimento fiscal, a Autoridade Tributária constatou a existência de
grupo econômico de fato e de cunho familiar organizado, resumidamente, sob a
seguinte estrutura:
13. O grupo econômico, que atua no agronegócio e no setor têxtil, está
estruturado em dois núcleos – o núcleo operacional, composto por fábricas
e fazendas (FICAMP, FINORTE, PALMATEX, FAZENDA PONTA DA SERRA, 3C
IND. COM. E REP e CONDUNORTE), responde pela produção e geração dos
lucros, enquanto o núcleo não operacional, composto por empresas de
holding e consultoria ((3C ADM. E PART, CIMPAR e ALGOTEXTIL), tem a
incumbência de administrar o patrimônio da família.
As empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios e responsáveis foram
identificados no relatório fiscal, nas fls. 19-21 dos autos do processo.
Em concomitância com a fiscalização no autuado, foi realizado procedimento de
fiscalização na empresa FICAMP. A Autoridade Fiscal identificou e demonstrou os
seguintes fatos que representam interesses comuns entre as empresas:
1. “A administração das empresas está concentrada nas mãos de 02 (duas) pessoas
da família. Pelo cadastro CNPJ, os responsáveis legais são: Churchill Cavalcante
Cesar (FICAMP, FAZENDA PONTA DA SERRA, FINORTE, CIMPAR, ALGOTEXTIL,
PALMATEX, CONDUNORTE) e Ana Cecilia Nepomuceno Cesar Melo de
Albuquerque (3C ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO e 3C - INDUSTRIA,
COMERCIO E REPRESENTACOES)”;
2. “As sedes de várias empresas funcionam no mesmo endereço nos Estados da
Paraíba e de Tocantins”;
3. As empresas possuem o mesmo contador;
4. As empresas FICAMP, FINORTE, PALMATEX, 3C ADM. E PARTICIPAÇÃO e 3C IND.
COM. E REPRESENTAÇÕES têm a mesma pessoa responsável pelo
preenchimento da DCTF;
5. Jerri Gavioli, supervisor do setor de Recursos Humanos da empresa FICAMP, é
responsável em comum pela remessa da GFIP das empresas FICAMP, FINORTE,
FAZENDA PONTA DA SERRA e PALMATEX e responsável em comum pelo
preenchimento da DIRF das empresas FICAMP, FINORTE, FAZENDA PONTA DA
SERRA, PALMATEX e 3C IND. COM. E REPRESENTAÇÕES;
6. As informações das remunerações dos segurados, da movimentação financeira
e contábil e da apuração dos tributos devidos são centralizadas na estrutura
administrativa de uma das empresas do grupo – a FICAMP, o que demonstra a
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
4
uniformização de procedimentos e indica a existência de uma unidade de
direção;
7. As duas fiscalizações realizadas concomitantemente nas empresas FICAMP e
FAZENDA PORTA DA SERRA foram acompanhadas pela mesma pessoa,
Wellington Barbosa Mendonça, funcionário da FICAMP;
8. “Os pagamentos e recebimentos da FICAMP são feitos pela empresa 3C
ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA, CNPJ 02.228.510/0001-46, através de
transferências bancárias, cujos valores são registrados, na FICAMP, na conta
11305001 - 3C ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. Foi também
apresentado um contrato firmado entre as duas empresas, através do qual a 3C
ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO, na condição de holding, foi contratada para
administrar as finanças da FICAMP”;
9. As empresas FICAMP, 3C ADM. E PARTICIPAÇÃO, 3C IND. COM. E
REPRESENTAÇÕES LTDA, FAZENDA PONTA DA SERRA, CONDUNORTE S/A
CONDUTORES ELETRICOS, PALMATEX S/A INDUSTRIA TEXTIL e FINORTE S/A
INDUSTRIA TEXTIL, todas representadas pelo mesmo advogado, Vital Borba de
Araújo Júnior, foram consideradas integrantes de um grupo econômico pelo
Tribunal Regional do Trabalho na 13a Região e condenadas solidariamente a
pagar verbas salariais ao reclamante que havia trabalhado na empresa
PALMATEX.
Diante desses fatos, a Autoridade Tributária concluiu pela existência das seguintes
características na relação entre as empresas FAZENDA PONTA DA SERRA S/A,
FICAMP S/A INDUSTRIA TEXTIL ,3C ADMINISTRACAO E PARTICIPACÃO LTDA,
FINORTE S/A INDUSTRIA TEXTIL, CIMPAR CONSULTORIA ADMINISTRACAO E
PARTICIPACOES S/A, ALGOTEXTIL CORRETAGENS E REPRESENTACOES LTDA,
PALMATEX S/A INDUSTRIA TEXTIL, CONDUNORTE S/A CONDUTORES ELETRICOS e 3C
INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA:
 Origem comum do capital e do patrimônio das empresas;
 Direção e administração das empresas exercidas pelos mesmos sócios;
 Unidade diretiva e uniformidade de procedimentos;
 Coincidências de endereços das sedes administrativas;
 Utilização de mão de obra comum entre as empresas;
 Comunhão e conexão entre as atividades econômicas das empresas.
Por constituírem grupo econômico de fato, com interesses comuns, tais empresas
foram arroladas como responsáveis tributários solidários perante os créditos
previdenciários lançados, com fundamento no art. 124, II, do Código Tributário
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
5
Nacional – CTN, no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, no art. 222 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e no art. 152, I, da Instrução
Normativa RFB no 971/2009. Foram lavrados os termos de sujeição passiva solidária
correspondentes para as oito empresas.
A empresa autuada foi cientificada do lançamento de ofício em 12/07/2016
(entrega pessoal, fls. 3 e 212).
Os oito sujeitos passivos solidários foram cientificados dos termos de sujeição
passiva e receberam cópias dos autos do processo administrativo fiscal, contendo o
Auto de Infração sob análise, em 12/07/2016 (entrega pessoal, fls. 196-211).
A empresa autuada deixou de impugnar o Auto de Infração.
Em 10/08/2016 (remessa postal), os oito sujeitos passivos solidários impugnaram o
Auto de Infração, estritamente em relação à preliminar de ilegitimidade,
contestando a responsabilidade solidária a eles imputada (fls. 223-478).
As oito impugnações apresentadas possuem teor praticamente igual. Em síntese, os
sujeitos passivos solidários alegaram o seguinte:
a) Grupos econômicos são “um conjunto de empresas que atua sob controle e
direção centralizado, de modo sincronizado para lograr êxito em seus objetos
sociais que, em regra, mas não necessariamente, são intimamente relacionados”;
b) No âmbito do Direito Tributário, a comprovação do interesse comum no fato
imponível (prática comum do fato gerador) é essencial para a imputação de
responsabilidade solidária às empresas formadoras do grupo econômico com base
no inciso I do art. 124 do CTN;
c) Para a aplicação do inciso II do art. 124 do CTN, “embora o legislador tenha uma
ampla discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da Constituição
a necessidade de que este tenha uma mínima relação com o fato gerador,
especialmente, tratando-se de responsabilidade solidária”;
d) Para a aplicação da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica
(Disregard Doctrine), exige-se a comprovação de fraude à lei ou confusão
patrimonial, assim entendida a “comunhão de ativos e passivos, de interesses e
ações e não o simples fato de ter em comum um contador ou de ter endereços
próximos ou no mesmo conglomerado empresarial”;
e) As atividades econômicas das empresas relacionadas como sujeitos passivos
solidários pela Autoridade Fiscal são distintas das da autuada, o que demonstra a
inexistência de unicidade de interesses, conforme segue:
(...)
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
6
f) Embora haja coincidência ou interseção de sócios das empresas apontadas como
sujeitos passivos solidários com a empresa autuada, conforme quadro a seguir, há
divergência com a sua atividade, endereço e contabilidade própria:
(...)
g) Não há comprovação nos autos da existência de unicidade de controle ou direção
do grupo de empresas apontadas como sujeitos passivos solidários;
h) As empresas apontadas como sujeitos passivos solidários não possuem
participação no capital social da autuada;
i) A Justiça do Trabalho considerou as empresas como integrantes de grupo
econômico porque aplica conceito diferente do adotado pelo Direito Tributário. “No
Direito Trabalhista, basta somente um empregado prestar serviço em outra
localidade, em outra empresa ou estabelecimento, com liderança e organização,
mesmo sendo uma empresa contratada para tal fim, com reciprocidade e controle
laboral, independentemente de ter atividades distintas”.
Os oito sujeitos passivos solidários pediram a realização de diligência para
comprovar a idoneidade do acervo contábil e demonstrar a total independência
administrativa e financeira de cada empresa e requereram que “sejam considerados
improcedentes os argumentos de que” integram “um Grupo Econômico de Fato
[...], por falta de amparo legal”.
A DRJ negou provimento às Impugnações dos responsáveis solidários em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. UNICIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
A constituição de grupo econômico de fato se caracteriza quando o poder de
direção e de administração, exercido por um mesmo grupo de pessoas, decide e
determina os rumos administrativos e negociais das empresas envolvidas.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO. APLICABILIDADE.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações tributárias previdenciárias, se
comprovadas práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou existência de
confusão patrimonial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
7
O pedido de diligência ou perícia deve ser indeferido quando a autoridade julgadora
os considerar prescindíveis ou impraticáveis, dispondo de elementos suficientes
para formar a sua convicção sobre a matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando não haver
grupo econômico e pedindo diligência para que seja comprovada a idoneidade do acervo contábil
da empresa e demonstrada sua independência administrativa e financeira.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Inicialmente, importante mencionar que o Recorrente não apresentou Impugnação,
não tendo sido instaurado o contencioso administrativo em relação a ele, nos termos do artigo 14
do Decreto no 70.235/72.
Apenas foram apresentadas Impugnações pelos responsáveis solidários, julgadas
improcedentes pela DRJ. Os responsáveis solidários, por sua vez, não apresentaram Recurso
Voluntário. Sendo assim, a decisão da DRJ se tornou definitiva para eles.
No Recurso Voluntário, o Recorrente apenas questiona a questão do grupo
econômico e da responsabilidade solidária, mas nada alega sobre a cobrança das contribuições
previdenciárias. De qualquer forma, estaria precluído seu direito de se defender em relação ao
tributo cobrado no presente processo.
Assim, voto por não conhecer do presente Recurso Voluntário, razão pela qual os
argumentos não serão analisados.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.673 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14751.720127/2016-36
8

Fl. 565
DF CARF MF
Original